Tribunal: TJDFT
Processo: 0735163-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735163-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO D. NATÁLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). CONDOMÍNIO. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. TÉRMINO DO CONTRATO. ART. 472, DO CC. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. 1. Ainda que o apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC. 2. "O distrato faz se pela mesma forma exigida para o contrato", de acordo com o art. 472, do CC, de modo que para determinar o “tempo que faltar para o término da vigência do contrato”, apura-se quando efetivamente houve a notificação formal do consumidor acerca da rescisão. 3. A cobrança de preços inferiores por outra empresa – escolhida para assumir o fornecimento – é elemento insuficiente à demonstração da abusividade, pois ausente a perspectiva de mercado (outros fornecedores) e não esclarecidas as condições do preço ofertado. 4. Não se se desincumbido o réu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, inciso II, CPC), não há como acolher a alegação de abusividade do preço praticado. 5. Apelos não providos. Após, a turma julgadora deu parcial provimento aos embargos de declaração para “sanando o vício apontado, rejeitar a preliminar de falta de fundamentação. Mantenho, no mais, os termos do decisum resistido” (ID 53799936). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 509 e incisos do CPC, defendendo não ser necessária a liquidação de sentença para determinar o objeto da condenação, mas simples cálculo aritmético, pois o valor é líquido, dependendo apenas da apuração da média das 3 (três) maiores compras de Gás LP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 509 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025